Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735815-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas. Nesse cenário, com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há razão para que o cumprimento de sentença prossiga, motivo pelo qual o presente recurso deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da referida Ação Rescisória. Os autos aguardarão na Secretaria da Turma até que se ultime o julgamento da Ação Rescisória. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator